Tribunal: TJDFT
Processo: 0754289-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. OFERTA. FORNECEDOR. VINCULAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. EXORBITÂNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento defesa quando a questão discutida deve ser resolvida mediante análise da documentação acostada aos autos.
2. As negociações preliminares ocupam uma posição anterior à própria manifestação objetiva da vontade dos contratantes e não vinculam as partes. Entretanto, o princípio da boa-fé exige que os contratantes mantenham uma postura reta, proba e honesta não apenas após a celebração do contrato e durante sua execução, mas igualmente em suas negociações preliminares e após a sua conclusão.
3. O princípio da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda) não é absoluto e não pode ser utilizado para acobertar um comportamento desleal por parte de nenhum dos contratantes. Deve ser interpretado como corolário da manutenção e continuidade de execução dos contratos para preservação da segurança jurídica e aplicado em observância às regras da equidade, do equilíbrio contratual, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não acima delas.
4. A fase pré-contratual nas relações de consumo vincula o fornecedor (art. 48 do Código de Defesa do Consumidor). Verificado o descumprimento da oferta, surge o direito do consumidor de, dentre outros, rescindir o contrato firmado em virtude do inadimplemento do fornecedor (art. 35, caput e inc. III, do Código Defesa do Consumidor).
5. É devida a redução de cláusula penal contratual pelo magistrado quando manifestamente excessiva.
6. Apelação parcialmente provida.